Tribunal: TJDFT
Processo: 0003868-27.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. DELITO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADES COMPROVADAS. INTIMIDAÇÃO E TEMOR DA VÍTIMA COMPROVADOS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU. NÃO HÁ “BIS IN IDEM” OU PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CRIMES AUTÔNOMOS. DOSIMETRIA. DECOTE CULPABILIDADE. FRAÇÃO DE UM SEXTO DO STJ. SEGUNDA ETAPA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falar em absolvição do crime de ameaça, por insuficiência probatória ou atipicidade, quando devidamente comprovado nos autos que o réu proferiu ameaça de causar mal injusto e grave contra a vítima e seu patrimônio, incutindo-lhe fundado temor, tanto que se dirigiu à delegacia, representou criminalmente contra o réu e requereu medidas protetivas.
2. A busca pela tutela estatal reveste de maior credibilidade a palavra da vítima, evidenciando o temor vivido, e o intuito de verem resguardadas suas integridades física e psíquica, comprovando o temor que sentiu em relação ao réu.
3. Comprovadas a materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato (artigo 21 da Lei de contravenções penais) pelo conjunto probatório produzido nos autos, com a constatação de que o réu empurrou a vítima, puxou seus cabelos e até rasgou sua roupa, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.
4. Nos delitos praticados em situação de violência doméstica e familiar, deve-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente quando firme, coesa e com riqueza de detalhes em todas as oportunidades que foi ouvida, e em consonância com declarações das testemunhas policiais na esfera extrajudicial.
5. Inviável a absolvição do réu por insuficiência de provas, em relação ao crime previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/2006, quando comprovado que tinha ciência da decisão judicial que deferiu medidas de proteção contra ele e, ainda assim, escolheu descumpri-las.
6. Não há falar em “bis in idem” ou consunção, quanto à manutenção concomitante das condenações do réu como incurso no crime de ameaça, na contravenção penal de vias de fato e no crime de descumprimento de medidas protetivas, visto se tratarem de infrações penais autônomas, com bens jurídicos e condutas típicas diversas, ainda que realizadas em contexto fático similar.
7. Com efeito, o réu, não satisfeito em descumprir a decisão judicial estabelecida, ainda optou por ameaçar e agredir a vítima, não havendo falar em dupla condenação pelos mesmos fatos.
8. Deve ser afastada a valoração negativa da culpabilidade do agente na primeira fase da dosimetria do crime do art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, quando a fundamentação na sentença não aponta elementos concretos, e devidamente comprovados, que extrapolem as elementares do tipo penal.
9. Inviável o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal em relação ao crime de descumprimento de medidas protetivas, por configurar “bis in idem”, tendo em vista que se trata de delito previsto na própria Lei 11.340/2006, de maneira que o fato de ser cometido em contexto de violência doméstica contra a mulher trata-se de circunstância elementar do crime, que já foi levada em consideração pelo legislador ao tipificar a conduta e cominar a pena.
10. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido como proporcional e razoável a adoção da fração de 1/6 (um sexto), na segunda fase da dosimetria, para cada circunstância atenuante ou agravante, salvo se houver fundamento específico para utilização de fração superior.
11. Deve ser concedido o benefício da suspensão condicional das penas, para todas as infrações, quando preenchidos os requisitos do artigo 77 do Código Penal.
12. Recurso parcialmente provido.